Tribunal: TJES
Processo: 5007380-24.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Internação
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007380-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VITOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007380-24.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VITOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
VITOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
,
em face da r. Decisão de Id. 3097095 (p. 44), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2001220-31.2019.8.08.0035, por meio da qual fora indeferido o pedido de extinção da medida de segurança sem a realização do Exame de Cessação de Periculosidade.

Nas razões recursais (Id. 3097095, pp. 49/54 e Id. 3097096, pp. 01/04), a Defensoria Pública Estadual pleiteia a reforma da r. Decisão, para que seja declarada extinta a execução pelo integral cumprimento, independente de novo Exame de Cessação de Periculosidade.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões de Id. 3097096 (pp. 10/12), requer o desprovimento do recurso interposto.

No Id. 3097096 (pp. 16/17), foi realizado juízo de retratação negativo.

A Procuradoria de Justiça, por meio de Parecer de Id. 3256808, opina pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

VITÓRIA-ES, 16 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007380-24.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VITOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
VITOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
,
em face da r. Decisão de Id. 3097095 (p. 44), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2001220-31.2019.8.08.0035, por meio da qual fora indeferido o pedido de extinção da medida de segurança sem a realização do exame de cessação de periculosidade.

Nas razões recursais (Id. 3097095, pp. 49/54 e Id. 3097096, pp. 01/04), a Defensoria Pública Estadual pleiteia a reforma da r. Decisão, para que seja declarada extinta a execução pelo integral cumprimento, independente de novo Exame de Cessação de Periculosidade.

Sustenta, em síntese, que o agravante fora denunciado pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, que prevê como pena máxima 03 (três) anos de detenção, e que fora preso em 22/6/2017. Assim, alega que a pena em abstrato seria alcançada em 22/6/2020. Como a medida de segurança aplicada ao agravante não pode exceder o limite da pena em abstrato, pugna pela sua extinção.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, o Ministério Público Estadual ofereceu Denúncia em face do agravante pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal (Id. 3097088, pp. 09/10), porquanto, no dia 31 de outubro de 2016, por volta das 13h30min, em sua residência, localizada na Rua Quatro, nº 50, próximo ao campo de futebol, Bairro Santa Mônica, Vila Velha/ES, o denunciado Vitor Teixeira de Oliveira, ora agravante, agrediu fisicamente seu irmão Henrique Teixeira de Oliveira, causando-lhe lesão no braço esquerdo.

Após o regular trâmite processual, na Sentença proferida em 18/6/2018 (Id. 3097089, pp. 10/11 e Id. 3097090, pp. 01/05), o Magistrado
a quo
entendeu pela
absolvição imprópria
de Vitor Teixeira de Oliveira, na forma do art. 386, inciso VI, do Código Penal, em razão da incidência da norma contida no art. 26, do Código Penal. Diante da periculosidade do réu, fora aplicada a
medida de segurança
prevista no art. 96, inciso I, c/c art. 97,
caput
(1ª parte) e § 1º, pelo prazo mínimo fixado em 01 (um) ano, no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico do Estado.

Em 05/12/2019, o agravante realizou Exame de Cessação de Periculosidade, por meio do qual a psiquiatra forense concluiu “
de maneira contrária à modulação da medida de segurança para caráter ambulatorial
” (Id. 3097091, pp. 02/05).

Em 04/6/2020, fora realizado outro Exame de Cessação de Periculosidade, em que, dessa vez, a psiquiatra forense manifestou-se “
de maneira favorável à modulação da medida de segurança para caráter ambulatorial
” (Id. 3097092, pp. 11/16).

Diante do laudo psiquiátrico concluindo pela aptidão de Vitor em dar continuidade ao tratamento ambulatorialmente, em 14/7/2020, o Magistrado
a quo
determinou a desinternação do agravante, submetendo-o a acompanhamento ambulatorial (Id. 3097093, pp. 14/15).

Tendo em vista que o agravante não compareceu em juízo para dar início ao acompanhamento ambulatorial, em 28/6/2021, fora determinada, pelo Juízo
a quo
, a conversão cautelar do tratamento ambulatorial em internação, com a expedição de mandado de internação (Id. 3097095, pp. 19/20 e 23).

Em 14/3/2022, a Defensoria Pública Estadual requereu a declaração da extinção da medida de segurança (Id. 3097095, pp. 33/34), pedido que foi indeferido por meio da r. Decisão agravada (Id. 3097095, p. 44), razão pela qual o presente recurso de Agravo em Execução Penal fora interposto.

Compulsando-se os autos, verifica-se que assiste razão à Defensoria Pública Estadual.

Estabelece o art. 97, § 1º, 1ª parte, do Código Penal, que: “
A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade
”. Apesar da literalidade da lei, Cleber Masson alerta que “
d
iversos penalistas pugnam pela inconstitucionalidade da duração indeterminada, quiçá perpétua, da medida de segurança, espécie de sanção penal
” (MASSON, Cleber. Direito Penal: parte geral (arts. 1º a 120) – vol. 1 / Cleber Masson. - 13. ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, p. 1.219)

Ao analisar sobre a existência, ou não, de prazo máximo para a duração das medidas de segurança, o Supremo Tribunal Federal entendeu que
a medida de segurança deve perdurar enquanto não haja cessado a periculosidade do agente, limitada, contudo, ao período máximo de 30 (trinta) anos [hoje: 40 anos].
Sustentou, para tanto, que deve ser considerada a “
garantia constitucional abolidora das prisões perpétuas
” (STF, Primeira Turma, HC 98360, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 04/8/2009; e STF, Segunda Turma, HC 97621, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 02/6/2009) [destaquei].

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, firmou entendimento no sentido de que,
“
em atenção aos princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, o limite para a duração da medida de segurança deve ser o máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado, de forma a não conferir tratamento mais severo e desigual ao inimputável
” (AgRg no HC 672542/SP, Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 13/12/2021, DJe 16/12/2021). A matéria, inclusive, encontra-se sumulada na referida Corte, nos termos do seguinte enunciado: “
O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado
” (Súmula 527).

Sobre o tema, filio-me ao posicionamento do doutrinador Cleber Masson:

“
A
posição adotada pelo STJ desponta como a mais adequada acerca do máximo de duração da medida de segurança, especialmente no tocante à internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico.

Com efeito, se uma pessoa culpável (imputável ou semi-imputável), e, portanto, dotada de livre arbítrio e responsável por uma conduta reprovável, pode ser apenada até o limite previsto em lei, não há razão para se permitir que um indivíduo envolvido pela periculosidade (inimputável ou semi-imputável), normalmente portador de doença mental, receba uma medida de segurança por período superior
” (MASSON, Cleber. Direito Penal: parte geral (arts. 1º a 120) – vol. 1 / Cleber Masson. - 13. ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, p. 1.220)

Adotando-se o entendimento de que o tempo de duração da medida de segurança não pode ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao crime cometido,

impõe-se, no caso
vertente
, a extinção da medida de segurança
imposta ao agravante. Isto porque, de acordo com informações extraídas do INFOPEN-ES, verifica-se que o agravante deu entrada no Centro de Triagem de Viana em
22/6/2017
; em 13/7/2017, foi transferido ao Centro de Detenção Provisória de Guarapari e, em 09/7/2018, à Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, lá permanecendo até
21/7/2020
, quando ocorreu sua desinternação.

Dessa forma, considerando que a medida de segurança aplicada ao agravante Vitor Teixeira de Oliveira conta com mais de 03 (três) anos de duração, bem como que a pena máxima cominada ao delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, é de 03 (três) anos de detenção, o recurso interposto pela Defensoria Pública Estadual
merece guarida
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU
-
LHE

PROVIMENTO,
a fim de extinguir a medida de segurança imposta ao agravante pelo integral cumprimento, independente de novo Exame de Cessação de Periculosidade.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007380-24.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VITOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. LIMITE DE DURAÇÃO. PENA MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO AO DELITO COMETIDO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 527, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, “
em atenção aos princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, o limite para a duração da medida de segurança deve ser o máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado, de forma a não conferir tratamento mais severo e desigual ao inimputável
” (AgRg no HC 672542/SP, Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

2. A matéria, inclusive, encontra-se sumulada na referida Corte Superior, nos termos do seguinte enunciado: “
O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado
” (Súmula 527).

3.

Considerando que a medida de segurança aplicada ao agravante conta com mais de 03 (três) anos, bem como que a pena máxima cominada ao delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, é de 03 (três) anos de detenção, impõe-se, no caso, a extinção da medida de segurança.

4. Recurso provido para extinguir a medida de segurança imposta ao agravante pelo integral cumprimento, independente de novo Exame de Cessação de Periculosidade.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.